Tribunal: TJDFT
Processo: 0744073-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744073-75.2022.8.07.0001 RECORRENTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDO: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, LUCAS OLIVEIRA ANDRADE COELHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA. MERA APLICAÇÃO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE CÂMBIO. INADIMPLEMENTO. CONVÊNIO DE CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. 1. No exame dos fatos que lhe foram trazidos, é dado ao julgador aplicar o direito sob uma perspectiva distinta da alegada, circunstância que não implica em decisão extra petita. 2. É parte legítima para compor o polo passivo, à luz da teoria da asserção, aquele que firmou contrato de convênio de correspondente cambiário com empresa que se obrigou a entregar moeda estrangeira ao consumidor. 3. Havendo relação simbiótica entre IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. e J&amp;B Viagens e Turismo Ltda., que contam com o mesmo quadro societário e nome de fantasia, e incumbindo à União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. fiscalizar e assegurar a integridade das operações de suas parceiras (arts. 2o e 4o da Resolução n. 3.954/2011 do BACEN), há responsabilidade desta última pelo inadimplemento da segunda. 4. Não há que se falar em culpa exclusiva do consumidor se o inadimplemento é provocado por fato que lhe é estranho e que não deu causa. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Temas Repetitivos n. 99 e 112, assentou que os juros de mora previstos no art. 406 do Código Civil se referem à Taxa SELIC. 6. Apelação parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I, II e III, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos do Código Civil, sustentando a sua ilegitimidade para figurar nos autos como devedora solidária, em razão da ilegalidade e nulidade da operação cambiária objeto destes autos, da inexistência de participação da insurgente na cadeia de fornecimento da moeda adquirida pelo recorrido e, também, em virtude da ausência de responsabilidade do mandante nos contratos firmados por mandatário que age com excesso de poderes ou fora dos limites do mandato. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos do 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à mencionada ofensa aos artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos do Código Civil, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da incidência da responsabilidade solidária de todos os fornecedores participantes da cadeia de fornecimento pela falha na prestação do serviço, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “relativamente à responsabilidade pela falha na prestação do serviço, tem-se ser solidária a responsabilidade de todos os fornecedores participantes da cadeia de fornecimento do produto ou serviço” (REsp n. 2.067.675/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). Assim, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030